Tribunal: STF
Processo: RE 1298463
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “NULIDADE 
    Negativa de autoria, julgamento extra petita e cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminares afastadas. 
    PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Prescrição. Inocorrência. 
    Delegado de Polícia. Reconhecida a prática de infração sujeita a pena de demissão (art. 74, II, da LC nº 207/79). Mitigação. Aplicada suspensão (arts. 69 e 70, inciso I, § 1º e 74, inciso II, do mesmo diploma legal). Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Descabida alegação de prazo bienal. Lapso prescricional, na hipótese de mitigação, corresponde ao da pena em tese cabível, no caso, quinquenal (art. 80, II, da LC nº 207/79, com redação dada pela LC nº 922/02). Precedentes. 
    Regularidade. 
    Crime de denunciação caluniosa. Inocorrência. Elementos de convicção evidenciam infração disciplinar. Mero procedimento irregular. 
    Apuração de infração de menor gravidade. Sanção. Proporcionalidade. 
    Desproporcionalidade da pena. Inadmissibilidade. Atuação do Poder Judiciário, no tocante ao controle jurisdicional do processo administrativo, circunscreve-se ao campo da legalidade e regularidade do ato. Precedentes. Anulação da pena. Possibilidade. Correção da sanção deve ser feita pela autoridade administrativa competente e não pelo Poder Judiciário. 
    Ordem concedida, em parte.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 2º da CF.
    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos Poderes, inclusive quando a análise é feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa linha, veja-se a seguinte passagem do AI 800.892-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli:
    “[...]
     3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade.
     […].”
    O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, assentou que a pena aplicada ao recorrente foi desproporcional, uma vez que não restou configurado o crime de denunciação caluniosa. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Perfeitamente possível considerar tais atitudes do impetrante como inadequadas, entretanto, desproporcional a pena aplicada vez que, ressalte-se, não restou configurado o crime de denunciação caluniosa, mas sim conduta tipificada no art. 74, inciso II, da LC nº 207/79 (“II - procedimento irregular, de natureza grave;”). 
    Daí transpor-se a questão para o âmbito da gradação da pena disciplinar e no estabelecimento de critérios para sua fixação. 
    […]
    À luz dessa orientação, observe-se existir, no caso, fundamento para alterar a solução administrativa. 
    Contudo, este Colendo Órgão Especial já se posicionou no sentido da inadmissibilidade de substituição da pena aplicada em processo disciplinar pelo Judiciário, cabendo a este segmento, apenas e tão somente, a anulação da pena se presentes irregularidades no procedimento ou falta de razoabilidade, como é o caso.
    […]
    Inaceitável intromissão na discricionariedade administrativa.
    […]
    Daí, portanto, a anulação da pena mitigada de suspensão por 90 (noventa) dias (fls. 23), devendo outra, mais branda, ser aplicada pela autoridade competente. 
    […]
    Não se nega a possibilidade de anular a pena imposta, contudo, entendo imprescindível que a adequação da sanção seja exercida pela autoridade competente e não pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal (Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.). 
    […]
    Desnecessárias maiores considerações. 
    Diante do exposto, concedo, em parte, a segurança para anular a penalidade aplicada (fls. 23) ao impetrante, em razão de evidente desproporcionalidade, remetendo-se os autos para nova apreciação administrativa. 
    [...]”.
    Dissentir dessa conclusão implicaria nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos vedados pelas Súmulas 279 e 280/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator